Tribunal: TJSP
Processo: 2162423-38.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Patente
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da solução adotada no aresto embargado - Inadmissibilidade - Omissão, contradição e obscuridade não caracterizadas - Desnecessidade deste recurso para fim de prequestionamento - Litigância de má-fé ou caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios (art. 1.026, § 2o, do CPC) não verificados - Embargos rejeitados.